Tribunal: TJSP
Processo: 1004024-40.2017.8.26.0590
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
RESILIÇÃO DE CONTRATO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES - Autor que aderiu à cooperativa ré para aquisição de um imóvel - Relação jurídica existente entre as partes que, na essência, é de verdadeiro compromisso de compra e venda, pois as cooperativas atuam como verdadeiras incorporadoras, com a finalidade de propiciar a aquisição de moradias a seus cooperados, contratando a construção do

Ementa:
RESILIÇÃO DE CONTRATO CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES - Autor que aderiu à cooperativa ré para aquisição de um imóvel - Relação jurídica existente entre as partes que, na essência, é de verdadeiro compromisso de compra e venda, pois as cooperativas atuam como verdadeiras incorporadoras, com a finalidade de propiciar a aquisição de moradias a seus cooperados, contratando a construção do empreendimento em condições financeiras mais vantajosas - Desinteresse do autor pela continuidade do negócio - Pedido de resilição do contrato e restituição dos valores pagos, além da indenização pelos danos morais - Sentença que acolheu em parte os pedidos iniciais, declaração a resilição e condenando a ré à restituição do equivalente a 80% dos valores pagos, com correção monetária desde cada desembolso e juros de mora da citação - Recurso da ré apenas no tocante ao termo inicial dos juros de mora - Acolhimento - Juros de mora que incidem a partir do trânsito em julgado - Tese consolidada no REsp 1.740.911-DF, julgado pelo rito dos recursos repetitivos - Sentença reformada - RECURSO PROVIDO.